Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO ENTRE O OFENSOR E SUA GENITORA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Se o paciente foi afastado do lar e não pode aproximar-se a menos de 300m da vítima ou de seus familiares, decerto que se encontra limitada a sua liberdade de ir e vir. Logo, cabível a impetração do habeas corpus, visando à apuração da legalidade ou ilegalidade das medidas protetivas deferidas.
2. O exame acerca da concessão das medidas protetivas de urgência tem natureza cautelar porquanto pressupõe a verificação – inclusive, inaudita altera pars - da presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora.
3. A narrativa da vítima revela que o comportamento do paciente vem causando-lhe dano emocional, mormente porque ele invadiu a sua residência e porque é alcoólatra e fica descontrolado quando está sob o efeito de substâncias etílicas. Assim, correto o deferimento das medidas protetivas de urgência, não se cogitando de constrangimento ilegal.
4. Impetração admitida; ordem denegada.